Tribunal: STF
Processo: HC 175863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Habeas corpus que impugna, especificamente, demora para o encerramento da instrução processual. Autos em vista para o oferecimento de alegações finais. Instrução encerrada. Fundamento esvaído. 4. Embora a coação consubstanciada no excesso de prazo não se encerre com a sentença, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução se desfaz com o seu encerramento. Revogação da prisão por excesso de prazo somente poderá ocorrer, a depender do caso concreto, se houver demora para o processamento ou julgamento da apelação. 5. Agravo improvido.